Tribunal: TJDFT
Processo: 0011089-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0011089-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELSON DOMINGOS DA SILVA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de Agravo em Recurso Especial, que, após as providências de estilo, subiram os autos ao C. STJ, que analisando a questão determinou o seguinte: “(...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem, onde deverão ficar suspensos pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018, para eventual adesão das partes ao acordo homologado pelo STF. Por outro lado, inexistindo a autocomposição, o feito permanecerá sobrestado até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal quando, então, deverão ser adotadas, no Tribunal a quo, as providências previstas nos art. 1.040 e 1.041, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja negado seguimento ao recurso especial ou ordenado seu envio a esta Corte Superior para análise das questões não prejudicadas; b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou, tal como no item anterior, ordenado seu envio a esta Corte Superior para análise das questões não prejudicadas; ou c) se porventura mantido o acórdão divergente, seja remetido o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. “(...) (id. 10849445 – p. 18/19) (grifo nosso) Ao analisar o feito, nota-se que já transcorreu o prazo de suspensão 24 meses decidida pelo STJ. E considerando a orientação da Corte Superior, determinei a intimação das partes para que informassem a respeito de eventual autocomposição (id. 14239437), oportunidade em que ambas quedaram-se inertes (id. 15016864), deixando de manifestarem a respeito, levando-se a concluir pela inexistência de adesão ao acordo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários. Nesses termos, em razão da ausência de autocomposição entre as partes, prossiga-se com a suspensão dos autos até o julgamento final da repercussão geral reconhecida nos temas 264, 265, 284 e 285 do Supremo Tribunal Federal, quando então os autos deverão retornar conclusos para julgamento. Intimem-se. Após, aguardem os autos na Secretaria da eg. 2a Turma Cível. Brasília/DF, 17 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora